Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736387-69.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO RUBEM DE SOUZA FERREIRA PACIENTE: RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a omissão quanto à análise de pedido formulado em favor do paciente (processo de execução n. 0401337-10.2021.8.07.0015). Informou o impetrante (Dr. Paulo Rubem de Souza Ferreira), inicialmente, que tem conhecimento que, em regra, o exame dos requisitos para o livramento condicional deveria ser tratado via recurso próprio, no entanto, por se tratar de omissão do Juízo em apreciar o pedido, entendeu que seria cabível “habeas corpus”. Explicou que foi aviado pedido de progressão de regime com aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 em relação ao crime de tráfico de drogas referente à execução da condenação proferida na ação penal n. 0401337-10.2021.8.07.0015, a fim de que seja aplicado o percentual de 40% (2/5) e não de 60% (3/5), na forma do inciso V do art. 112 da LEP. No entanto, a douta autoridade judiciária indicada como coatora manifestou-se apenas quanto à concessão de trabalho externo e saídas temporárias, omitindo-se quanto à análise do pedido de progressão. Destacou que o paciente já cumpriu 34% da sua pena, não possui faltas graves, não é reincidente em crimes equiparados a hediondos e não possui antecedentes criminais, de modo que não há qualquer óbice à progressão. Requereu, liminarmente e no mérito, que seja apreciado e posteriormente deferido o pedido de aplicação do percentual de 40% para o cálculo da progressão de regime em relação à ação penal n. 0401337-10.2021.8.07.0015. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que o “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio. Confira-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, os benefícios na fase de execução das penas só podem ser apreciados pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, mediante recurso próprio, o de Agravo. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão n.1185550, 07119052820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/07/2019, Publicado no PJe: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante do escoamento in albis do prazo para a interposição do recurso de agravo cabível e em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea "b", do Decreto no 9.246/2017, para a comutação da pena se faz necessário que o sentenciado tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2017, se reincidente, 1/3 (um terço) da pena. Na espécie, o paciente não cumpriu o requisito objetivo, de modo que não faz jus ao benefício, não havendo ilegalidade manifesta a ser reparada. 5. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício. (Acórdão n.1177065, 07083665420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o impetrante afirma que apresentou requerimento de progressão de regime com consideração do percentual de 40% previsto no inciso V do art. 112 da LEP no que diz respeito à execução referente à condenação proferida na ação penal n. 0401337-10.2021.8.07.0015, relativa a crime equiparado a hediondo (tráfico), mas o Magistrado manifestou-se apenas quanto à concessão de trabalho externo e saídas temporárias, omitindo-se quanto à análise do pedido de progressão. Pois bem. O impetrante não apresentou cópia do referido requerimento que afirmou ter apresentado perante o Juízo e, tampouco, da decisão que reputou como omissa, o que era seu ônus, pois compete à Defesa instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Não obstante, em consulta ao andamento do processo de execução n. 0401337-10.2021.8.07.0015 junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verificou-se que, no dia 26-outubro-2021, a Defesa peticionou nos autos requerendo, “in verbis”: 1. O deferimento de progressão de regime do reeducando, para o regime semiaberto, com efeito retroativo, com fundamento legal no art. 112 da LEP; 2. O deferimento de saídas temporárias, para estudo e visita a família, conforme apregoa o art. 122 da LEP, uma vez satisfeitos o requisito temporal (objetivos) e subjetivos, conforme demonstrado nos presentes autos. (mov. 77.1) Por sua vez, no dia 11-novembro-2021, o Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos: M.M Juiz, Ciente de movs. 73/78. A defesa requer a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos, no mov. 77.1. O apenado já está no regime semiaberto. Em atenção ao pleito, quanto às saídas temporárias, verifica-se que o sentenciado, primário, já cumpriu o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena, bem como registra visitas recentes em seu prontuário no SIAPEN-WEB, razão pela qual o Ministério Público oficia pela concessão do benefício. (mov. 80.1) Aliás, essa manifestação do Ministério Público foi anexada pela Defesa à presente impetração (ID 30690066) e nomeada como “DECISAO VEP trabalho externo). Não há falar em omissão, pois, na verdade, ao contrário do que afirmou o impetrante, ainda não houve decisão do douto Juízo a respeito do tema. Ademais, não se verifica demora excessiva para análise do pedido, pois, conforme acima exposto, a petição foi apresentada pela Defesa no dia 26-outubro-2021 e a manifestação do Ministério Público em 11-novembro-2021. Acrescente-se que o reconhecimento da aplicação do percentual pleiteado pela Defesa por esta Corte, sem anterior manifestação do Juízo competente, implicaria indevida supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator